Tribunal: STF
Processo: Rcl 68566
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA ajuizou reclamação contra decisão da Juíza do Trabalho da 1ª Vara do Trabalho de Passo Fundo, sob o fundamento de que teria violado a autoridade das decisões proferidas na Ação Cível Originária 3469/DF e na ADPF 437.



    Sustenta que é “é uma empresa pública dependente do Tesouro Nacional e não distribui lucros a quem quer que seja, e seu patrimônio, bens e serviços são imunes à tributação. Essa foi a conclusão do Plenário do STF ao apreciar o Agravo Regimental em Ação Cível Originária 3469/DF, em que se decidiu a respeito da natureza jurídica da Embrapa de forma unânime”. 



    Afirma que suas dívidas devem ser cobradas através do regime de precatórios, conforme estabelecido pelo artigo 100 da Constituição Federal, e que possui imunidade tributária de acordo com o decidido pelo STF.



    Ressalta que a execução judicial das suas dívidas por meio de bloqueios e penhoras coloca em risco a continuidade dos serviços públicos prestados pela empresa.



    Com base nesses fundamentos requer a concessão da cautelar para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada. Ao final, pleiteia a cassação da decisão reclamada para que a execução do crédito trabalhista obedeça ao regime de precatórios.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Discute-se a aplicabilidade do regime de precatórios à reclamante, empresa pública federal prestadora de serviço público em regime não concorrencial, à luz das decisões proferidas na Ação Cível Originária nº 3.469 e na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 437.



    No julgamento da ACO nº 3.469/DF, o STF reconheceu que a reclamante tem direito à imunidade tributária recíproca (art. 150, inc. VI, al. “a”, da CF), uma vez que esse benefício é extensível às empresas públicas e às sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos, notadamente quando prestados com cunho essencial e exclusivo.



    O Estatuto da Embrapa (eDoc. 3) prevê que a empresa pública tem por objeto social a prestação de serviço público de assistência técnica e extensão rural (art. 4º):



    Art. 4º - A Embrapa tem por objeto social:



    I - promover, estimular, coordenar e executar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agropecuário do País;



    II - promover e executar atividades de transferência de conhecimentos e de tecnologias referentes às ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação conduzidas pela Empresa na forma do inciso I deste artigo; 



    III - dar apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo, com atribuições de formulação, orientação e coordenação da política agrícola e demais políticas de ciência e tecnologia no setor agropecuário; e 



    IV - estimular, promover e apoiar a descentralização operativa de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação de interesse regional, estadual, distrital e municipal, mediante ações de cooperação com organizações de objetivos afins.



    Especificamente em relação a empresas públicas que prestam serviço de assistência técnica e extensão rural, o Supremo Tribunal Federal assim decidiu:



    EMENTA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    (ADPF 437, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 02-10-2020 PUBLIC 05-10-2020)



    Observa-se, portanto, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o regime de precatórios é aplicável às empresas públicas e sociedades de economia mista que prestem serviços públicos de modo não concorrencial e sem fins lucrativos (ADPFs nº 275/PB, nº 387/PI, nº 437/CE, nº 485/AP, nº 530/PA, nº 789/MA e nº 890/DF).



    Ocorre que o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Passo Fundo determinou que a reclamante efetue o pagamento de R$45.618,62 no prazo de 48 horas, conforme decisão a seguir transcrita (eDoc. 81):



    “Nos termos do art. 174 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Regional do E. TRT da 4ª Região, o qual estabelece que o devedor domiciliado no Brasil será citado preferencialmente na pessoa do seu procurador, na forma do artigo 513, § 2º, I do CPC, observando a orientação do artigo 17 da Resolução nº 185/2017 do CSJT, para os processos eletrônicos, fica a reclamada citada, para pagar, no prazo de 48 horas, o montante de R$45.618,62, atualizado até 03/05/2024, devido no presente feito, ou garantir o Juízo, na forma do art. 880 da CLT.



    Esclareço que o Juízo entende pela possibilidade de realização do pagamento na forma estabelecida pelo art. 916 do CPC, desde que atendidos os seus requisitos. 



    Em havendo condenação relativa a parcelas vincendas, determino à reclamada que proceda à inclusão em folha de pagamento dos valores indicados no cálculo homologado, no prazo de 30 dias. 



    Decorrido o prazo, não havendo comprovação de pagamento, em face do requerido e ainda, a necessidade de execução da contribuição previdenciária, prossiga-se na execução até o final. 



    Assim, atualize-se o débito, imperioso o bloqueio de valores na conta da parte reclamada: (CNPJ nº 00.348.003/0001-10), até o montante do débito através do sistema SISBAJUD. 



    De imediato, verifique-se através do sistema Renajud veículos de propriedade da parte reclamada acima referido(a), devendo ser procedida a restrição de transferência nos referidos veículos. 



    Em restando positivo o bloqueio de valores, converto os bloqueios realizados nos presentes autos, até o montante o débito, em penhora, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Restando positivo o bloqueio, mas de forma parcial, reitere-se.”



    Constato que a decisão reclamada deixou de observar os paradigmas vinculantes já apontados, ao não submeter o débito da reclamante ao regime constitucional de precatórios.



    Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



    “Embargos de declaração na reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. EMBRAPA. Empresa pública prestadora de serviço público e de natureza não concorrencial. Precedente do Pleno. Incidência do regime constitucional de precatórios. 4. Ofensa à autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275 e 387. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 52.170-ED/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 10/08/2022; grifos nossos)  



    “Embargos de Declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. ADPF 387. 4. EMATER-RIO. Empresa pública, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento. 5. Fase de cumprimento de sentença. Matéria apreciada no processo de conhecimento, com trânsito em julgado, em desconformidade com o entendimento do STF. 5. Inexigibilidade do título executivo. Trânsito em julgado em data posterior ao julgamento da ADPF 387. Art. 525, §§ 12 e 14, do CPC . Tema 360 da sistemática da repercussão geral. 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para julgar procedente a reclamação, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido levando em consideração a sujeição da execução da decisão judicial proferida contra a EMATER-RIO ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.”



    (Rcl nº 40.573-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/11/2020, p. 18/11/2020; grifos acrescidos).



    Com base nesses fundamentos, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 21, §2º do RISTF para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado nos paradigmas apontados, no que diz respeito ao pagamento do débito trabalhista por meio do regime de precatórios.



    Caso a ordem de bloqueio já tenha sido implementada, determino a imediata devolução à reclamante de eventuais recursos bloqueados, se ainda estiverem à disposição do Juízo reclamado. Se não mais estiverem, este Juízo deverá ser informado.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente